Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-41.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005909-41.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAGDA DA FONSECA CHAGAS - CPF: 006.390.541-88 (RECORRIDO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – CONCURSO PÚBLICO –

CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE -

PRECEDENTES DO STJ -

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
ISENÇÃO
-
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

3 -
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo

Juízo da 5ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Edital de Convocação para Posse,

movida por
Magda da Fonseca Chagas
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou

procedente os pedidos formulados na inicial,

para declarar nulo o ato de nomeação da requerente para ao cargo de “Engenheiro Agrônomo”, publicado no diário oficial de 18 de março de 2014 e consequente determinação de nova nomeação para o cargo ao qual foi aprovado no certame público
, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
96173464)
, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 5ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Edital de Convocação para Posse,

movida por
Magda da Fonseca Chagas
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou

procedente os pedidos formulados na inicial,

para declarar nulo o ato de nomeação da requerente para ao cargo de “Engenheiro Agrônomo”, publicado no diário oficial de 18 de março de 2014 e consequente determinação de nova nomeação para o cargo ao qual foi aprovado no certame público
, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que,
Magda da Fonseca Chagas,
participou do concurso público regido pelo Edital nº
005/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para o cargo público de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Engenheiro Agrônomo, que previa a existência de 08 (oito) vagas, do qual restou classificada na 8ª posição

Denota-se ainda que, após a homologação do certame ocorrida em 27 de julho de 2010, a Requerente, ora Interessada, foi convocada para ocupar o cargo em
18 de março de 2014
, por meio de edital de convocação com vigência de 30 (trinta) dias, que foi publicado no Diário Oficial nº 26253, motivo pelo qual, interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso.

A parte autora, ora Interessada, assegura que não tomou conhecimento do retro mencionado edital, uma vez que
sua nomeação no cargo público ao qual concorreu foi publicada apenas no diário Oficial do Estado de Mato Grosso, isso, após ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos da realização das provas,
razão pela qual, perdeu o prazo para apresentação da documentação exigida no concurso.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 95699540.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o ato de nomeação da Requerente, ora Interessada, no cargo pleiteado.

Pois bem.

Constata-se pelos documentos acostados aos autos que a

forma de comunicação realizada pelo requerido, ora interessado, foi apenas o Edital de convocaçã
o com vigência de 30 (trinta) dias, que foi publicado no Diário Oficial nº 26253
, em 18-03-2014.

A parte autora, ora Interessada, apesar de aparecer na lista de convocados, apenas tardiamente, tomou ciência da sua nomeação para o cargo, o que causou a impossibilidade da sua posse.

Levando em consideração o grande lapso temporal entre a publicação do resultado e da convocação dos candidatos, aventando o princípio da publicidade e da razoabilidade, entendo por ser a Impetrante prejudicada com o meio utilizado pela administração pública para dar ciência do resultado final aos candidatos.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
-

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(Apelação / Remessa Necessária 115214/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/8/2017, publicado no DJE 4/9/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – PUBLICAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL – DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente por meio de Diário Oficial. Precedentes do STJ.

(MS 131199/2013, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/7/2015, publicado no DJE 9/7/2015). [Destaquei]

No caso dos autos, o resultado do concurso ocorreu em 27-07-2010, e a Requerente, ora Interessada,

foi convocada somente em
18-3-2014
, ou seja, após o decurso de mais de 3 (três) anos, violando o seu direito líquido e certo, visto que o Requerido publicou a convocação no Diário Oficial,

sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

De outro lado, a convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial
, pois
o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que
foge
à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
.

Nesse sentido
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

1
. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

(STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento:16/4/2015 - DJe 23/4/2015). [Destaquei]

Por fim,
no que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, concernente ao pagamento das custas processuais, entendo que o Magistrado
a
quo não agiu com acerto.

Isso porque, tanto a Lei Estadual nº. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Desse modo, não se mostra razoável exigir que a parte autora, ora interessada, acompanhe diariamente as publicações do Diário Oficial por mais de 3 (três) anos.

Com essas considerações,
RETIFICO
parcialmente o ato sentencial em sede de remessa necessária, tão somente
para excluir o pagamento das custas processuais,
mantendo inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022